Tribunal: TJSP
Processo: 1005383-86.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação em relação à Cerba Destilaria, para declarar a inexigibilidade das duplicatas objeto dos autos e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; ainda, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em relação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação em relação à Cerba Destilaria, para declarar a inexigibilidade das duplicatas objeto dos autos e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; ainda, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em relação aos corréus, por entender caracterizada a ilegitimidade passiva – Autora pleiteia seja reconhecida a legitimidade das corrés para figurar no polo passivo da ação – LEGITIMIDADE PASSIVA – ENDOSSO MANDATO – Título transferido ao Banco Sofisa por meio de endosso mandato – É parte ilegítima a Instituição financeira que recepciona títulos para cobrança por meio de endosso mandato, cediço que, nessa condição, atua como mera procuradora do titular do crédito – Súmula 476 do e. STJ – Ilegitimidade de parte reconhecida – Ação julgada extinta contra o Banco, sem resolução do mérito – ENDOSSO TRANSLATIVO – Legitimidade passiva da Invista I Fundo de Investimento, uma vez que presente endosso translativo – Inexigibilidade dos títulos reconhecida, diante do reconhecimento de que ausente causa para emissão – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Não configuração – Mero comunicado que não é capaz de gerar abalo de crédito – Inexistência de prejuízo moral indenizável na medida em que não foi comprovado o efetivo protesto do título – Precedentes deste Tribunal – Ação parcialmente procedente, para o fim de declarar a inexigibilidade dos títulos, e afastar o pleito indenizatório – Recurso da autora parcialmente provido; provido o recurso adesivo da ré.